Tribunal: STF
Processo: RE 596542
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-16
Data de publicação: 2011-06-16

Ementa:
RECURSO. Extraordinário. Gratificação por Produção Suplementar - GPS. Alteração do cálculo. Lei específica. Irredutibilidade de vencimentos. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É compatível com a Constituição lei específica que altera o cálculo da Gratificação por Produção Suplementar - GPS, desde que não haja redução da remuneração na sua totalidade.